Tribunal: TJDFT
Processo: 0761315-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: ação condenatória para obrigar o réu fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou procedente o pedido, fixando o horário para fins de responsabilização do réu pelos custos hospitalares a partir da data da solicitação da Defensoria ao hospital particular de internação em UTI.
2 - Políticas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 - Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes nas Turmas e no TJ: (Acórdão 1200435, 07586029320188070016, Primeira Turma Recursal; Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, 2a Turma Recursal; Acórdão 1059938, 20160111262642APC, 6a TURMA CÍVEL).
4 - Internação hospitalar. Omissão do Poder Público. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da ciência do DF do deferimento da liminar. O autor foi internado no Hospital das Clínicas de Ceilândia e submetido à cirurgia de próstata em 02/12/2019, evoluindo um quadro de piora que o levou à UTI naquele hospital. Segundo se infere do relatório médico acostado ao processo o paciente deu ingresso na UTI em 04/12/2019, às 11h39 (ID 16536227 – PAG 2). Embora haja pedido da Defensoria Pública endereçado àquele hospital em 04/12/2019 solicitando a inserção do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar para remoção para UTI da rede pública (ID 16536226), a omissão do Poder Público só pode ser considerada a partir de quando tomou ciência do pedido de internação. A ciência do DF quanto à solicitação do paciente só ocorreu com o recebimento do mandado com a determinação judicial para internação, a qual ocorreu em 06/12/2019, às 19h54, segundo informa a certidão do oficial de justiça (ID 16536234). Não há elementos no processo que permitem concluir quando o Hospital recebeu o ofício da Defensoria, tampouco quando teria inserido o paciente na CRIH. Nesse quadro, o lapso temporal entre a data da solicitação da Defensoria junto ao hospital privado para inserção na CIRH, ocorrido em 04/12/2019, e a efetiva ciência do DF em 06/12/2019, às 19h54, não pode ser considerado omissão do Poder Público para fins de responsabilizá-lo pelas despesas hospitalares do período. A responsabilidade pela eventual demora de o Hospital das Clinicas em atender a solicitação da Defensoria deve ser e este imputado, como aliás ressaltava o próprio ofício encaminhado (ID 16536226). Há informação no processo que o DF manteve o paciente no leito da UTI no hospital por meio de regulação, indicando, assim, o cumprimento da tutela. (ID 16536238 – PAG 2). Recurso a que se dá provimento, em parte, para limitar a responsabilidade do DF pela internação do autor em leito de UTI a partir de 06/12/2019, às 19h54.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E